Tribunal: TJBA
Processo: 8003945-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003945-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALA LIMA SOLHA GONCALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGA-SEPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1 - Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 13, do CP).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) analisar a suficiência de provas para sustentar a condenação criminal do réu; e (
ii
) verificar o cabimento
da fixação
de indenização por danos morais à vítima.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3
-
A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por laudo pericial e pelo depoimento da vítima, prestado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o qual possui especial relevância em crimes dessa natureza.

4
-

A alegação de agressões mútuas não se sustenta, pois os autos demonstram que o réu iniciou as agressões, prevalecendo-se
, inclusive,
de sua superioridade física.

5 -
C
onsiderando que a indenização arbitrada pelo Juízo de Orig
em preenche os requisitos legais, inclusive o de pedido expresso pelo órgão ministerial,
conserva-se o édito condenatório.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6 -
Po
r todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por provas técnicas e judiciais, possui especial relevância para a formação do convencimento judicia
l
.
2.
Preenchidos os requisitos legais, inclusive o de pedido expresso pelo órgão ministerial, conserva-se a indenização fixada no édito condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP,
arts
. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.123.567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018.

APELA
ÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
NÃO

PROVIDO
.

AP Nº
8003945-35.2023.8.05.0001

–
SALVADOR
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003945-35.2023.8.05.0001
, da Comarca
de
Salvador/
BA,
sendo
a
pelante
ALÃ LIMA SOLHA GONÇALVES

e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
negar
provimento ao recurso interposto,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador
,
data
e assinatura
registrada
s
n
o sistema.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator